Tribunal: TJDFT
Processo: 0742137-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em razão de prejudicialidade externa. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403